Tribunal: TJMT
Processo: 0026074-36.2008.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão que restou assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTADO E PENSIONISTA - PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE DEFINIDA POR LEI - DESCONTO INCIDENTE SOBRE O DOBRO DO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA O REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - §21, DO ARTIGO 40, DA CF/88 - APLICAÇÃO DA ISENÇÃO - INTELIGÊNCIA DAS LEIS 7.713/88 E 8.112/90 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.
1. O §21, do artigo 40, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional n° 47/2005, preceitua que os servidores inativos e os pensionistas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, desde que portadores de doença incapacitante, nos termos da lei, apenas contribuirão para o regime próprio de previdência na parcela de seu provento que exceder o dobro do teto fixado para o regime geral; observadas ainda as Leis no. 7.713/88 e no. 8.112/90.
Nas razões do recurso, alega o recorrente, em síntese, ofensa ao artigo 40, §21, da CF, ao argumento que “a incidência da contribuição previdenciária deve se dar sobre o valor que excede o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, sem o benefício do dobro, ainda que se trate de portador(a) de doença incapacitante”.
Recurso tempestivo.
Foi realizado o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, em que foi dado seguimento. (id. 115304985 pag. 13 a 15)
Após, o Exmo. Sr. Ministro Relator Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, determinou a devolução dos autos à origem para sejam observadas as disposições do art. 543-B do CPC.
Em seguida, foi determinado o sobrestamento do trâmite processual deste recurso, por força do TEMA 317 – STF.
É o relatório.
Decido.
Da Sistemática de Repercussão Geral.
No julgamento do recurso Leading Case (RE n. 630137 – TEMA 317/STF) o Supremo Tribunal Federal firmou a tese no sentido de que “o art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social”, consoante ementa a seguir transcrita:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA. PORTADORES DE DOENÇAS INCAPACITANTES. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. 1. Repercussão geral reconhecida para determinação do alcance da não incidência prevista no § 21, do art. 40, da Constituição, acrescentado pela EC no 47/2005. O referido dispositivo previa a não incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que não superasse o dobro do limite máximo do regime geral de previdência social, quando o beneficiário, na forma da lei, fosse portador de doença incapacitante. O presente recurso envolve a análise de dois aspectos: (i) a autoaplicabilidade do dispositivo; e (ii) se o Poder Judiciário, na ausência de lei regulamentar, pode utilizar norma que dispõe sobre situação análoga para disciplinar a matéria. No caso concreto, o Tribunal de origem considerou a norma autoaplicável e determinou a restituição dos valores retidos a partir da publicação da EC no 47/2005. 2. Há acórdãos do Plenário desta Corte que consideram o art. 40, § 21, da Constituição Federal norma de eficácia limitada, cujos efeitos estão condicionados à edição de legislação infraconstitucional para regulamentar as doenças incapacitantes aptas a conferir ao servidor o direito à referida não incidência. Alinho-me a esses precedentes, aplicando-os ao presente caso a fim de conferir efeitos vinculantes à tese jurídica neles firmada. 3. Além disso, a jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de ser inviável a extensão pelo Poder Judiciário de norma de desoneração tributária a título de isonomia. Dessa forma, incabível a utilização, por analogia, de leis que regem situação diversa da presente hipótese. 4. Recurso extraordinário provido. Modulação dos efeitos do presente acórdão, a fim de que os servidores e pensionistas que, por decisão judicial, vinham deixando de pagar as contribuições não as tenham que restituir. Nesses casos, o acórdão terá eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento, momento em que os entes que não tenham editado lei regulamentando o dispositivo poderão voltar a reter as contribuições previdenciárias. 5. Fixação da seguinte tese em sede de repercussão geral: “O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social”.
No caso dos autos, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal decidiu:
“(...) Registra-se que a fls. 34-TJ destes autos, encontra-se laudo pericial assinado pelo Coordenador de Perícias Médicas da Secretaria de Administração, atestando que o impetrante é portador de cardiopatia grave. Mesmo assim, a autoridade apontada como coatora, defende tese de que para o deferimento do pleito do impetrante faz-se necessário edição de lei regulamentadora infraconstitucional, por não ser auto-aplicável o dispositivo constitucional acima nominado.
Em relação à doença incapacitante a Lei Federal no 7.713/1988, no art.6o, inciso XIV, dispõe:
(...)
A cardiopatia grave encontra-se, também no rol de doenças graves determinantes de aposentadoria por invalidez dos servidores públicos, precisamente, no artigo 186, § 1o, da Lei no 8112, de 11/12/1990 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União), que estabelece:
“§ 1o - Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados do mal de Paget (osteíte deformante), Síndrome de Imunodeficiência Adquirida - AIDS, e outras que a lei indicar, com base na medicina especializada.”
No mesmo sentido o artigo 213, § 1o, da Lei Complementar no 04/90.
Portanto, os dispositivos legais acima mencionados delineiam e especificam as doenças incapacitantes, o que vale dizer, que o novo texto Constitucional está devidamente regulado pelas normas legais supra transcritas, que enquadram o impetrante como portador de doença incapacitante.
Nesse diapasão, o desconto previdenciário praticado pela administração estadual supera o limite constituído pela nova ordem jurídica, situação que autoriza a concessão da ordem.
Inexiste, portanto, consistência jurídica na argumentação do apelante de que a regra constitucional invocada é de eficácia limitada porque depende de lei regulamentadora.
A norma constante do § 21, do artigo 40, da Carta Magna aplica-se ao apelado, porque portador de doença incapacitante, e configura regra de aplicação imediata introduzida pela Emenda Constitucional no 47/2005.”.
Pois bem, adentrando ao caso concreto, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal entendeu que “inexiste, portanto, consistência jurídica na argumentação do apelante de que a regra constitucional invocada é de eficácia limitada porque depende de lei regulamentadora”, contudo, a tese firmada é no sentido de que “o art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social”.
Logo, observa-se que aresto impugnado se encontra em aparente desconformidade com a orientação do STF.
Ante o exposto, e em face da aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado no recurso paradigma (Tema 317), determino a devolução dos autos à Câmara Julgadora, nos termos do artigo 1.030, II, do CPC, para a verificação de um possível juízo de retratação.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça